Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. PRIMEIRA CIÊNCIA. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. O STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com ou sem petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos (Tema no 390, RE no 636.562, julgado em 22/2/2023).
4. Recurso conhecido e não provido.